Tribunal: TJDFT
Processo: 0707479-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGÊNCIA DE VIAGENS. VIAGEM NÃO REALIZADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando a recorrida no pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do descumprimento de efetivação de pacote de turismo adquirido pela autora. No entanto, julgou improcedente o pedido de condenação no pagamento de indenização por danos morais com fundamento nos mesmos fatos.
II. Em suas razões, argumenta a autora que a conduta da recorrida de vender pacotes de turismo e negligenciar na marcação das viagens e na comunicação tempestiva e de boa-fé a fim de possibilitar o cancelamento da viagem ou o estorno de valores gerou angustia e violação dos seus direitos personalíssimos, o que justifica a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não houve o pagamento de custas e preparo recursal, tendo em vista o pedido de justiça gratuita, o qual defiro à míngua de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência. Não foram apresentadas contrarrazões.

IV. A relação entre as partes tem natureza consumerista (Lei 8.078/90, art. 2.o e 3.o), pois as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, conforme definido pelo Código de Defesa do Consumidor.
V. O recurso cinge-se à irresignação quanto ao julgamento de improcedência do pedido de condenação da ré no pagamento de indenização por dano moral.
VI. Na situação dos autos, a falha na prestação dos serviços evidentemente causou desequilíbrio emocional e feriu os direitos básicos dos recorridos, haja vista ter frustrado a viagem de férias da família, não podendo ser caracterizada como mero dissabor do cotidiano. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais e, ainda, deve a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes. Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1705141, 07414829520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362 do STJ).
VIII. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.